Tribunal: TJBA
Processo: 8010175-78.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8010175-78.2023.8.05.0103

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA, HERALDO FRAGA SAMPAIO

APELADO: GILDA DE SOUZA SANTOS e outros

Advogado(s):HERALDO FRAGA SAMPAIO, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM TRANSAÇÃO BANCÁRIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MINORADO. APELO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas contra sentença pro
latada
nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Mora
l,
ajuizada por Gilda de Souza Santos, em desfavor do Banco Bradesco S/A. A
A
utora alegou ter sido vítima de fraude bancária, com a realização de transferências via PIX e pagamento não reconhecido, pleiteando restituição dos valores e indenização. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando o
R
éu à restituição de
valores
e ao pagamento de R$ 15.000,00
(quinze mil reais),
por dano mora
l
, além de custas e honorários advocatícios. O Banco apelou buscando a improcedência dos pedidos ou a redução do
quantum
indenizatório. A
A
utora apresentou
A
pelo
A
desivo, pleiteando aplicação da Súmula
nº
54 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o Banco Bradesco S/A possui responsabilidade pelas transações financeiras não reconhecidas, realizadas via PIX, e por suposto pagamento indevido;
e
determinar a adequação do valor fixado, a título de indenização, e a forma de sua atualização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco possui legitimidade passiva
ad causam
, pois é responsável pela guarda do numerário e disponibilização do sistema bancário onde ocorreram as transações impugnadas.

4. A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, contendo exposição clara dos fatos e fundamentos jurídicos, afastando a alegação de inépcia.

5. A tentativa de solução extrajudicial foi demonstrada nos
fólios
, o que afasta a preliminar de ausência de interesse de agir, conforme o art. 5º, XXXV, da CF/1988.

6. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do CDC e o reconhecimento da responsabilidade objetiva da
I
nstituição
F
inanceira, por falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

7. A
Demandante
comprovou que as transações contestadas fugiram do seu padrão de movimentação e que contestou os débitos junto à instituição. O
Demandado
não apresentou prova de autorização das operações, tampouco acionou o Mecanismo Especial de Devolução (MED), restando configurada falha no serviço.

8. Nos termos da Súmula
nº
479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fortuito interno, incluindo fraudes eletrônicas.

9. Configurado o dano moral, em razão da indevida subtração de valores d
a
conta corrente da
Requerente
, com prejuízos diretos ao recebimento de benefício previdenciário.

10. O montante fixado a título de indenização por dano moral deve ser minorado para R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, afastando risco de enriquecimento sem causa.

11. O
A
pelo
A
desivo da Acionante, no tocante à aplicação da Súmula nº 54 do STJ, não merece acolhida, sendo correta a aplicação da atualização monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), e dos juros de mora, conforme o art. 406, §1º, do CC, à luz da Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2
. Recurso do Banco Bradesco S/A parcialmente provido. Recurso adesivo de Gilda de Souza Santos desprovido.

———————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 389, parágrafo único; 405; 406, §1º; CPC, arts. 319, 373, II, e 487, I; CDC, arts. 2º, 3º e 14, caput e §1º, I a III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas nº 54, 362 e 479; TJ-RJ, APL nº 0031965-29.2021.8.19.0204, Rel. Des. Andrea Maciel Pacha, j. 23.10.2023; TJ-SP, Recurso Inominado nº 1044427-14.2023.8.26.0114, Rel. João Battaus Neto, j. 22.05.2024.

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões Simultâneas
nº 8010175-78.2023.8.05.0103
, tendo como Apelante
s e Apelados
o
BANCO
BRADESCO
S.A.
e
G
ILDA DE SOUZA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A e
NEG
AR
PROVIMENTO

ao recurso
de gilda de souza santos
.

Salvador, .